Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-57.2024.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou Edson Gustavo Leite Xavier por furto qualificado, com base nos artigos 155, caput, e 155, § 4o, II, do Código Penal, na forma do artigo 71, às penas de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou Edson Gustavo Leite Xavier por furto qualificado, com base nos artigos 155, caput, e 155, § 4o, II, do Código Penal, na forma do artigo 71, às penas de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, absolvição por fragilidade probatória, revisão da dosimetria das penas, reconhecimento da continuidade delitiva, fixação de regime prisional intermediário, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução do valor de reparação de danos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para a condenação por furto qualificado e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo reconhecimento pelas vítimas e imagens de segurança.
4. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, justificando o regime inicial fechado.
5. A indenização foi arbitrada tendo como base o prejuízo suportado pelas vítimas, conforme auto de avaliação e prova testemunhal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 155, caput, 155, §4o, II, 71, 33, §2o e §3o, 44, II, 77, 387, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018.
STJ, HC no 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/12/2018.
TJ-SP, Apelação Criminal no 1503060-10.2019.8.26.0302, Rel. João Morenghi, DJe 19/10/2022.